Tribunal: TJMT
Processo: 1008929-93.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008929-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A..

E M E N T A

Ementa
:
Direito Civil. Apelação Cível. ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios. rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial. contrato de honorários “ad exitum” por conclusão etapas processuais. rescisão unilateral imotivada pelo contratante. situação que não obsta o arbitramento judicial de honorários pelos serviços advocatícios efetivamente prestados. verba honorária fixada em valor incompatível com as particularidades do caso. necessidade de readequação do valor arbitrado para cada caso. recurso da autora parcialmente provido. recurso do réu desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido o Escritório de Advocacia/autor para arbitrar os honorários advocatícios contratuais devidos em razão da rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula “ad exitum”.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação e julgamento extra petita; (ii) definir se é possível o arbitramento judicial de honorários advocatícios em função de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum, em razão de rescisão unilateral e imotivada pelo cliente; (iii) verificar se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios contratuais observou os critérios legais aplicáveis à matéria e em consonância com as particularidades do caso; (iv) examinar se a distribuição dos ônus sucumbenciais está em conformidade com o resultado prático da demanda, tendo em vista as alegações de sucumbência mínima ou recíproca realizadas pelas partes.

III. Razões de decidir

3. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, é inidônea preliminar de inépcia da inicial e carência de ação arrimada na suposta existência de previsão de cláusula contratual a respeito da verba profissional devida para a hipótese versada. Inteligência arts. 267, VI, 269, I e II, e do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994.

4. Segundo o STJ, “
o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse naação de arbitramento de honorários,quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 15/8/2022).

5. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. art. 85, §2o, do CPC, analogicamente, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade.

IV. Dispositivo

6. Recurso da parte autora parcialmente provido e recurso do Banco/réu desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e também pelo BANCO BRADESCO S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Arbitramento de Honorários Advocatícios
” (Proc. no 1008929-93.2023.8.11.0041), ajuizada pelo primeira apelante contra o segundo, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o Banco/apelante “
ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento
”, pelo trabalho exercido pelo autor nos processos de no 0000008-88.1991.8.11.0008, 0255088-88.2011.8.09.0014, 0000194-29.1997.8.11.0032, 0423312-17.2015.8.09.0024 e 5144812-75.2017.8.09.0051, bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 289536886).

A primeira apelação, manejada por Galera Mari e Advogados Associados, ataca a sentença unicamente no tocante ao valor fixado a título de honorários arbitrados. Sustenta que a quantia arbitrada (R$ 12.000,00) não reflete a dimensão do trabalho efetivamente desenvolvido ao longo dos anos em favor do banco apelado, tampouco guarda compatibilidade com o valor econômico das causas e o proveito fiscal obtido pela instituição em decorrência da atuação do escritório, especialmente quanto à possibilidade de dedução de créditos fiscais prevista no art. 9o da Lei 9.430/96.

Aponta que a estrutura contratual era assentada no critério de êxito e benefício financeiro, sendo a rescisão antecipada e imotivada causa suficiente para ensejar a justa remuneração pelos serviços prestados. Invoca, em reforço, o princípio da dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, alegando que a manutenção da sentença nos moldes fixados implicaria enriquecimento sem causa por parte do banco.

Pede, pois, o conhecimento e o provimento do recurso, para “
reformar a sentença recorrida e majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994), bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do CPC)
” (cf Id. n° 289536896).

A segunda apelação, interposta pelo Banco Bradesco S.A., sustenta a nulidade da sentença por ofensa ao princípio da adstrição, alegando que a decisão incorre em julgamento extra petita, ao reconhecer pretensão não deduzida na exordial, haja vista que a demanda, fundada na expectativa de recebimento decorrente do êxito em futuras ações executivas, foi interpretada pelo juízo a quo como se versasse sobre honorários proporcionais ao trabalho efetivamente desempenhado.

Ressalta que a remuneração já fora estipulada contratualmente, sendo descabido o arbitramento judicial, além de enfatizar a existência de termo de quitação e cláusulas contratuais que previam o perecimento do direito ao recebimento em caso de rescisão antecipada sem êxito.

Defende, ainda, que o contrato previa o pagamento de honorários apenas em casos de recuperação de crédito sob o patrocínio do apelado, condição não satisfeita, e que, por consequência, não há fundamento jurídico para a fixação de valores arbitrados, tratando-se de hipótese de ausência de causa jurídica para a condenação.

A Sociedade/autora ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id. no 289536908, enquanto o Banco/réu contrarrazoou junto ao Id. no 289536907, ambos com postulações reciprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a controvérsia central dos recursos reside, de um lado, na alegação da autora/apelante de que o valor arbitrado não prestigia os critérios legais, e, de outro, na tese do banco/apelante de que o contrato previa forma específica de remuneração, afastando o arbitramento judicial, além de suscitar preliminar de julgamento extra petita.

Inicialmente, quanto à preliminar sustentada pelo Banco/apelante, registro que o pedido autoral foi claro ao pleitear arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão contratual nas demandas distribuídas sob o n° 0000008-88.1991.8.11.0008, 0255088-88.2011.8.09.0014, 0000194-29.1997.8.11.0032, 0423312-17.2015.8.09.0024 e 5144812-75.2017.8.09.0051, e a sentença limitou-se a arbitrar valor com base em tal fundamento, sem extrapolar ou inovar os contornos da demanda.

Assim, não há que se falar em julgamento extra petita.

A propósito:

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. Arbitramento de Honorários Advocatícios. Cláusula "ad exitum". Rescisão contratual unilateral. Arbitramento judicial de honorários. Inexistência de julgamento extra petita. sentença mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento de R$ 15.000,00 à sociedade de advogados autora, em decorrência do arbitramento de honorários após rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito ("ad exitum").

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação e julgamento extra petita; (ii) avaliar a possibilidade de arbitramento de honorários em contrato que estipulava pagamento por êxito.

III. Razões de decidir

3. Inexiste nulidade na sentença, a qual está devidamente fundamentada, não havendo julgamento extra petita, pois a ação buscava o recebimento de honorários pelos serviços prestados, mesmo sem êxito.

4. Nos contratos com cláusula "ad exitum", a rescisão unilateral injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento de honorários pelo trabalho prestado até a rescisão, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante, conforme pacífico entendimento jurisprudencial do STJ.

5. O valor arbitrado foi fixado de forma justa e proporcional à atuação do escritório no período contratado, não cabendo sua redução.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido. (N.U 1028387-33.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 22/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

Logo, rejeito a referida preliminar.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o Escritório/autor e o Banco Bradesco/réu celebraram, em 19/02/2016, contrato de prestação de serviços jurídicos (cf. Id no 289534083), por meio do qual o primeiro foi constituído pelo segundo para atuar nas causas que lhe fossem encaminhadas.

Em decorrência dessa contratação, o Escritório passou a representar o Banco nos autos das ações no 0000008-88.1991.8.11.0008, 0255088-88.2011.8.09.0014, 0000194-29.1997.8.11.0032, 0423312-17.2015.8.09.0024 e 5144812-75.2017.8.09.0051, em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Sucedeu, porém, que, em 19/11/2020, o Banco rescindiu unilateralmente o contrato (cf. Id. no 289534090), e, por conta disso, o escritório deixou de receber os honorários referentes ao trabalho prestado nas citadas lides executivas, daí o ajuizamento da presente ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais.

Sobre o tema, conforme reiteradamente decidido por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, a rescisão unilateral e imotivada de contrato com cláusula ad exitum autoriza o arbitramento judicial proporcional de honorários advocatícios, desde que comprovada a prestação de serviço.

Nesse sentido, em recente precedente do STJ:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. MANDATO. RESCISÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. CABIMENTO. SÚMULA No 568/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser cabível o ajuizamento de ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais na hipótese em que há revogação imotivada do mandato judicial. Precedentes.2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.” (AREsp n. 2.862.091/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025)

Esse é, a propósito, o uníssono entendimento professado pelas Câmaras de Direito Privado deste eg. TJMT:

“
Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou
.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Pôvoas - RAC no 1003630-72.2022.8.11.0041, julgado em 26/07/2023).

“
A rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e sem justificativa, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, impõe o arbitramento da verba honorária
”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves - RAC no 1005496-18.2022.8.11.0041, julgado em 06/09/2023).

“
É cabível arbitramento judicial de honorários em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo, porquanto, o §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94 estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial
.” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Rela. Desa. Serly Marcondes Alves - RAC no 1026565-09.2022.8.11.0041, Julgado em 27/09/2023)

Logo, o rompimento unilateral do contrato pelo mandante, antes da conclusão da demanda, inviabiliza o recebimento dos honorários sucumbenciais previstos como única remuneração dos serviços prestados, o que implicaria flagrante enriquecimento sem causa se o arbitramento judicial não fosse autorizado.

No caso em apreço, o trabalho desempenhado pelo escritório autor envolveu a atuação em diversas ações judiciais, conforme descrito na sentença, evidenciando a efetiva execução das atividades contratadas até a data da rescisão, uma vez que não foram objeto de impugnação nos apelos em análise, o que justifica a procedência da demanda.

Registro que o Termo de Quitação firmado em 10 de março de 2020 se refere apenas aos “
valores de honorários advocatícios e despesas de serviços jurídicos até 31 de dezembro de 2019
”, sem especificar os valores quitados, o que contraria o disposto no art. 320 do Código Civil e não impede a cobrança dos honorários referentes aos serviços prestados posteriormente.

Em relação à definição do valor dos honorários advocatícios, como se extrai dos demais julgados desta eg. Corte acima destacados, é assente o entendimento de que, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser arbitrados mediante “apreciação equitativa”, critério de justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, sem, evidentemente, descurar aos parâmetros prescritos pelo §2o, do art. 85 do CPC.

A verba honorária deve ser arbitrada de modo a prestigiar a recomendação legal em comento, considerando o grau de subjetivismo do caso concreto, como a maior ou menor extensão o trabalho intelectual de apreciação equitativa, apreciando e qualificando o trabalho profissional do advogado, remunerando com justeza o desempenho da atividade postulatória já realizada.

Ademais, embora seja tecnicamente possível que os honorários do advogado sejam arbitrados em percentual sobre o valor da causa em que atuou, o arbitramento não se limita aos percentuais estabelecidos no art. 85, §2o, pois, como já dito, a verba deve ser arbitrada proporcionalmente à atuação do profissional no feito, e nem sempre o mínimo de 10% e o máximo de 20% vão corresponder à atividade profissional realizada pelo advogado, como no presente caso.

No que se refere às ações de execução de no 0000008-88.1991.8.11.0008, no 0255088-88.2011.8.09.0014, 0000194-29.1997.8.11.0032, 0423312-17.2015.8.09.0024, verifica-se que as demandas tramitaram nas comarcas de Barra do Bugres/MT, Aragarças/GO, Rosário Oeste/MT e Caldas Novas/GO, respectivamente, localidades em que a Sociedade/autora não possui escritório profissional, e que o tempo de dedicação à causa foi de aproximadamente 4 anos, e segundo consta destes autos, a parte autora realmente foi responsável pelo acompanhamento burocrático do feito de maneira zelosa, diligente e satisfatória, apresentando manifestações protocolares necessárias ao prosseguimento regular do feito de forma satisfatória durante os anos subsequentes de tramite processual.

Deve ser considerado, ainda, que, embora não se trate de demandas envolvendo vultosa importância financeira, pois, o valor atualizado do crédito exequendo perfaz a monta de R$ 255 mil na ação de execução de no 0000008-88.1991.8.11.0008, R$ 573 mil na ação de execução de no 0255088-88.2011.8.09.0014, R$ 679 mil na ação de execução de no 0000194-29.1997.8.11.0032 e R$ 552 mil na ação de execução de no 0423312-17.2015.8.09.0024, de modo que, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador sempre deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa (STJ, AgRg no REsp no 1420149/RS).

E diante da ausência de parâmetro objetivo, a jurisprudência aparece com fonte particularmente importante para quantificar o valor cabível, reavaliando o quadro factual onde se deu prestação dos serviços advocatícios, admito a necessidade de majorar a verba honorária devida para cada uma das supramencionadas ações para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois, a meu ver, trata-se de quantia que remunera com justeza o desempenho da atividade profissional, prestigia as recomendações legais, mostrando-se mais condizente com o trabalho profissional desenvolvido em cada caso, e, sobretudo, está em melhor consonância com o padrão/parâmetro que vem sendo seguido por este eg. Tribunal de Justiça nas diversas outras demandas de arbitramento envolvendo os ora litigantes.

Quanto à ação de execução no 5144812-75.2017.8.09.0051, por haver tramitado na comarca de Goiânia/GO, onde a Sociedade possui escritório profissional, bem como, que o tempo de dedicação à causa foi menor, entendo que o valor de R$ 5.000,00 serve para remunerar com justeza o desempenho da atividade profissional.

Finalmente, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, retomando a linha de raciocínio acima tracejada, reforço que, em razão da própria natureza da demanda, onde se depara com a rescisão imotivada do contrato de prestação de serviço que impede que o advogado receba remuneração pelo êxito, o arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que a parte autora diga, de modo preciso e expresso, qual o valor pretende que seja arbitrado, mas, se o fizer, como ocorreu na hipótese dos autos, tal indicação não passa de mera estimativa e proposta ao Órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa, e isso porque, repito, mais uma vez, tanto à Sociedade/autora quanto ao Banco/réu, a definição do valor a ser arbitrado depende de apreciação equitativa, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses do contratante, logo, o fato de a verba arbitrada não corresponder à estimativa lançada na peça postulatória não implica sucumbência recíproca.

Em outras palavras, a parte teve reconhecido o direito à remuneração pelos serviços prestados nas demandas patrocinadas pelo escritório, ainda que montante inferior ao apontado na exordial, sagrando-se, pois, vencedor da demanda.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento no sentido de que: “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
” (Súmula 326), sendo que o “
mesmo raciocínio deve aqui ser aplicado visto que, ainda que em montante inferior ao postulado na inicial, o Embargante obteve êxito na condenação da Instituição Financeira ao pagamento da verba honorária devida em razão dos serviços advocatícios prestados, em montante proporcional aos trabalhos realizados, de forma que deve ser afastada a sucumbência recíproca
” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas - RAC no 1008883-41.2022.8.11.0041, julgado em 07/02/2024).

Tal critério deve ser aplicado observando-se os parâmetros delineados no § 2o do mesmo artigo, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da autora GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, o que faço para majorar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada uma das ações de no 0000008-88.1991.8.11.0008, no 0255088-88.2011.8.09.0014, 0000194-29.1997.8.11.0032, 0423312-17.2015.8.09.0024 e, para a ação de no 5144812-75.2017.8.09.0051, fixo em R$ 5.000,00, devendo cada valor ser acrescido de juros de mora pela Taxa Legal (artigo 406, §1o, do CPC) desde a citação e corrigido monetariamente pelo IPCA (artigo 389, parágrafo único, do CPC), a partir da data da condenação, e
nego provimento
ao recurso interposto pelo réu BANCO BRADESCO S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025